Tribunal: TJDFT
Processo: 0708436-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708436-63.2022.8.07.0001 RECORRENTES: JOSÉ VALTEIR DE OLIVEIRA JÚNIOR, JR CONSTRUTORA LTDA RECORRIDOS: KLEBSON AISLAN JUSTUS, KHEILA THAIS JUSTUS, ILDEVINA GONÇALVES JUSTUS, ESPÓLIO DE OSNI AURÉLIO JUSTUS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. 1. Inviável a tese de novação do contrato de compra e vende de imóveis quando não demonstrado o animus novandi, requisito essencial para a renovação do contrato. 2. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos. 3. Recursos conhecidos e não providos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 360 do CC, afirmando que o comportamento dos celebrantes demonstram que houve novação contratual, razão pela qual deve ser afastada a multa prevista no contrato originário, uma vez que extinto. Nas contrarrazões, os recorridos pedem que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados ARTUR RABELO RESENDE, OAB/DF 33.199, GUILHERME AZEVEDO SILVA, OAB/DF 62.895, e ANDREIA THAIS NUNES DE ALMEIDA, OAB/DF 65.537. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir quanto ao indicado malferimento ao artigo 360 do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Apesar de defender a novação, as provas produzidas não corroboram a tese (CPC, art. 373, II). Primeiramente, as partes assinaram um contrato de permuta e depois tentaram firmar um novo instrumento contratual denominado “cessão onerosa de direitos possessórios e benfeitorias”, que não foi assinado pelo autor, em virtude do impasse quanto ao pagamento da multa pelo inadimplemento da obrigação do primeiro ajuste. As partes, portanto, não finalizaram o novo negócio jurídico [...] Ficou evidente que os réus queriam a novação e o autor dação em pagamento, pois não demonstrou vontade específica de resolver o impasse apenas com a substituição dos imóveis, o que torna inviável a tese de novação do contrato quando não demonstrado o animus novandi [...] As testemunhas também não corroboram a tese defendida pelos réus. O fato de terem comercializado os apartamentos dados em substituição a terceiros reforça que o novo contrato não foi efetivamente firmado. Como o autor exigiu o pagamento da multa desde o início das tratativas, não existe comportamento contraditório” (ID. 53980550). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome dos advogados ARTUR RABELO RESENDE, OAB/DF 33.199, GUILHERME AZEVEDO SILVA, OAB/DF 62.895, e ANDREIA THAIS NUNES DE ALMEIDA, OAB/DF 65.537. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016